Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-06.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. controle dos atos de constrição patrimonial PELO Juízo universal. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, nos autos do PJE n. 0702449-45.2019.8.07.0003, já em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos:
[...] Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela empresa ré, na qual argui que o fato gerador do crédito do demandante, a que se referem às taxas condominiais anteriores à entrega das chaves do imóvel que ele adquiriu, é anterior ao pedido de recuperação judicial formulado no bojo da ação n° 5422037.90.2017.8.09.0051, a qual tramita perante a 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, razão pela qual deve ser submetido aos efeitos do plano homologado.
Alegou, ainda, excesso de execução por erro no cálculo apresentado pelo requerente ao ID 44375095, uma vez que este deveria ter sido atualizado apenas até a data do pedido de recuperação judicial.
Requereu, assim, a extinção do presente feito, bem como que seja o autor intimado para habilitar seu crédito nos autos da recuperação.
DECIDO.
Em que pese a irresignação da empresa requerida, tem-se que conquanto a pretensão do requerente fosse de restituição dos valores que ele pagou a título de taxas condominiais anteriores à entrega das chaves do imóvel que adquiriu, o efetivo direito dele ao ressarcimento da importância adimplida somente se consolidou com sentença condenatória judicial de ID 36415724, confirmada pelo acórdão de ID 44276864, cujo trânsito em julgado ocorreu em 09 de setembro de 2019 (ID 44276880), devendo este, portanto, ser considerado o fato constitutivo do crédito por ele perseguido na presente demanda.
Ademais, a ré não logrou êxito em demonstrar que, desde o início, já havia inserido o demandante em sua lista de credores, o que justificaria a extinção do feito e a sujeição dela ao plano homologado nos autos da recuperação (n° 5422037.90.2017.8.09.0051).
Por fim, conquanto tenha a requerida alegado excesso de execução, verifica-se, em razão da fundamentação acima exposta, que o débito deve ser atualizado nos moldes da sentença de ID 36415724, acrescido dos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) fixados pelo acórdão de ID 44276864, de modo que irretocável o cálculo apresentado pelo demandante ao ID 44375095.
Desse modo, de manter-se a decisão de ID 45267505 por seus próprios fundamentos.
Intimem-se.
Sem prejuízo, aguarde-se o decurso do prazo para cumprimento voluntário de sentença.
Após, prossiga-se nos termos da decisão de ID 45267505. [...]
2. Em breve síntese, a recorrente informa que se encontra em recuperação judicial (autos no 5422037.90.2017.8.09.0051), em tramitação na 8a Vara Cível de Goiânia/GO.
3. Aduz que o plano de recuperação judicial foi homologado em 07/06/2019 e defende a ocorrência de novação dos créditos anteriores ao pedido, consoante previsto no art. 59 da Lei no 11.101/05.
4. Afirma que, diferentemente do que constou na decisão objurgada, o crédito executado na origem restou constituído não com o trânsito em julgado da sentença proferida no feito, mas, sim, no momento em que houve a inexecução da obrigação (no caso, no período de maio/2015 a junho/2015), fato anterior ao processamento da recuperação judicial.
5. Diante disso, sustenta que o montante ora executado, tratando-se de crédito existente na data do pedido de recuperação judicial, deve submeter-se ao Plano de Recuperação, devendo o feito ser extinto e expedida a certidão de crédito para que a parte exequente, ora agravada, habilite o seu crédito no juízo universal.
6. Nesse cenário, requereu a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do processo de origem.
7. No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para que “seja declarada a EXTINÇÃO dos autos de origem, ante a sujeição do crédito à Recuperação Judicial, diante da aprovação do Plano de Recuperação Judicial e do enunciado 51 do FONAJE, devendo o Credor/Agravado habilitar o seu crédito por ser medida imperativa segundo o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça”.
8. A decisão ID 12618746 indeferiu a concessão do efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal pleiteadas e manteve, na oportunidade, a decisão agravada.
9. De início, destaco que o pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de decisão interlocutória, motivo pelo qual desafia agravo de instrumento (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).
10. Com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7), conheço do agravo de instrumento interposto.
11. A respeito da submissão do crédito ao plano de recuperação, o art. 49 da Lei no 11.101/05 dispõe que: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
12. O crédito executado no bojo do feito principal apenas restou constituído com o trânsito em julgado da sentença proferida na origem (09/09/2019), ocorrido após o pedido de recuperação judicial (10/11/2017).
13. Portanto, não deve se submeter aos efeitos do plano de recuperação, por tratar-se de crédito extraconcursal, salvo no que se refere ao controle dos atos expropriatórios pelo Juízo universal.
14. Nesse contexto, não prospera a alegação de que o feito de origem deveria ser extinto para que o crédito executado seja submetido ao plano de recuperação.
15. Não obstante, ainda que o crédito exequendo tenha natureza extraconcursal, o e. STJ possui entendimento assente no sentido de que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020 e AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020).
16. Desse modo, em observância aos precedentes do STJ e verificado que ainda não foi encerrada a recuperação judicial, o juízo de origem, acertadamente, após a rejeição da impugnação do cumprimento de sentença, já determinou a expedição de ofício ao Juízo Universal comunicando o crédito líquido atualizado e requerendo as providências cabíveis em favor do exequente. Após, promoveu o arquivamento dos autos, sem baixa.
17. Assim, não se evidencia o risco de determinação de qualquer constrição patrimonial – inclusive porque, de forma expressa, fez-se constar na decisão de ID 45267505 que tal providência caberia exclusivamente ao Juízo Universal – ou de prejuízo ao plano de recuperação da sociedade empresária agravante, não havendo, portanto, qualquer ato a ser reparado por este colegiado.
18. Tais os fundamentos, não merece reparo a decisão vergastada.
19. Recurso conhecido e improvido.
20. Sem custas e honorários advocatícios.